Tribunal: TJDFT
Processo: 0764179-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICENÇA-ADOTANTE NÃO GOZADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA GUARDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que faz jus à licença-adotante desde o deferimento da guarda, o que não foi observado pela Administração Pública.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46961476) e com preparo regular (ID 46961477 e 46961478). Foram apresentadas contrarrazões (ID 46961480).

3. A Lei Complementar Distrital n.o 769/2008 dispõe em seu art. 25 que “a segurada gestante faz jus à licença-maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sem prejuízo da remuneração, a contar do dia do parto”. Tal dispositivo é aplicável aos casos de adoção, nos termos do Tema 782 do Supremo Tribunal Federal.

4. No caso, embora a guarda tenha sido deferida em 05/10/2020 e o requerimento de concessão da licença tenha sido realizado apenas em 06/11/2020, faz jus a autora à concessão retroativa da licença, ainda que tenha concorrido para o atraso.

5. Não se mostra razoável a exigência de comunicação imediata à Administração Pública, tampouco é possível exigir que a autora deixasse de comparecer ao trabalho sem a efetiva liberação da chefia. Tal como na licença-maternidade, deve ser concedido um período razoável para que a parturiente comunique o nascimento e instrua o processo administrativo correspondente.

6. É incontroverso que a recorrente cumpriu sua jornada de trabalho de 05/10/2020 a 30/11/2020, razão pela qual a improcedência do pedido inicial caracterizaria evidente enriquecimento indevido da Administração Pública, que deixou de arcar com um substituto no período.

7. Dessa forma, tendo em vista que o benefício da licença-adotante deve ser deferido a partir do termo judicial de guarda, conforme parágrafo único do art. 26 da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, o que não ocorreu no caso concreto, mostra-se devida a indenização pelo período não usufruído, entre 05/10/2020 e 30/11/2020.

8. Deve ser acolhido, contudo, o cálculo apresentado pelo recorrido (ID 46961470 - pág. 2), porquanto a planilha juntada pela recorrente (ID 46961464 - pág. 1) abrange dias não indenizáveis do mês de outubro e o mês de dezembro, no qual já se encontrava de licença. Reformada a sentença para condenar o recorrido ao pagamento em favor da recorrente da quantia de R$ 13.425,06 (treze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e seis centavos).

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar o recorrido a pagar à recorrente a quantia de R$ 13.425,06 (treze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e seis centavos), corrigida monetariamente pela Selic desde 01/01/2023, considerando a planilha de ID 46961470 - pág. 1, já atualizada até 31/12/2022. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.